Tribunal: STF
Processo: HC 270386
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.978.246, cuja ementa transcrevo abaixo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial, a saber: Súmula n. 284/STF e Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 599/600). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 604 /622), por sua vez, os agravantes deixaram de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial. 
2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 
3. Agravo regimental não conhecido.”

Colhe-se dos autos que o paciente ADEMILSON foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa; e o paciente LUCAS foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supramencionada. 
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das provas. 
Argumenta que “a entrada dos policiais na residência do paciente Ademilson ocorreu sem mandado judicial, fundamentada exclusivamente na denúncia anônima e na evasão do corréu Lucas”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 
a) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação e expedir os competentes alvarás de soltura em favor dos Pacientes; 
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, declarando-as nulas e, por conseguinte, absolvendo-se Ademilson Rosa e Lucas da Silva Rosa das imputações com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.”  

É o relatório, DECIDO.
 
Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 265.386, impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor dos mesmos pacientes, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: i) supressão de instância; ii) inadmissibilidade do habeas corpus para para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais; iii) inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório; e iv) inviabilidade do writ manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.978.246. 
O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 265.386, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe 17/12/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 25/3/2011)
 
Cumpre ressaltar, por fim, que a repetição da impetração também restou verificada em sede do HC nº 268.641. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente